Tribunal: STF
Processo: HC 215151
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.